Tribunal: TJDFT
Processo: 0717656-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. CONTRATO DE ALUGUEL. LAUDO DE VISTORIA INICIAL E FINAL. AVARIAS. COMPROVAÇÃO. RESSARCIMENTO. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. MODULAÇÃO DA INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A mera ausência de formulação de tese jurídica defensiva ao longo da fase de conhecimento, por si só, não configura inovação recursal na eventualidade de interposição de Apelação.

2. Segundo o artigo 23, III e V, da Lei 8.245/1991, são obrigações do locatário restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal e realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocadas por si, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.

3. A manutenção do imóvel cabe ao locatário enquanto nele estiver, sendo sua responsabilidade promover o reparo/conserto de tudo aquilo que se deteriorar.

4. Segundo o Princípio do Pacta Sunt Servanda, ou seja, o Princípio da Força Obrigatória, o contrato obriga as partes nos limites da Lei. É uma regra que versa sobre a vinculação das partes ao contrato, como se norma legal fosse, tangenciando a imutabilidade. Entretanto, mesmo diante do Princípio da Obrigatoriedade, mostra-se possível ao Juiz reduzir o valor de multas rescisórias, cláusulas penais, inclusive de ofício, para se atender ao Princípio da Proporcionalidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.